Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUTOR QUE PARTICIPA ATIVAMENTE DE TODAS AS ETAPAS DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR. VALORES CREDITADOS EM CONTA DE SUA TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambos os bancos requeridos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos consignados impugnados, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, e à restituição integral dos valores descontados do contracheque do autor em razão dos contratos declarados inexistentes.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. De igual modo, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de novas provas. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa rejeitadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na segurança dos sistemas bancários apta a ensejar a responsabilidade das instituições financeiras pela contratação contestada ou se está caracterizada a culpa exclusiva do autor.
7. O autor alega ter sido vítima de fraude por estelionatário que, se passando por representante de consultoria financeira, induziu-o a firmar contratos bancários com as rés mediante ardil, e a transferir os valores obtidos para contas indicadas por terceiros.
8. Ocorre que, em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e de acordo com o inciso II do § 3o do referido artigo. A despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade, requisitos indispensáveis a ensejar na responsabilidade civil.
9. A narrativa inicial revela que toda a transação foi voluntariamente empreendida pelo autor, ainda que induzido por terceiro fraudador. As conversas juntadas aos autos demonstram que o autor participou ativamente de todas as etapas da contratação, desde o envio de documentos pessoais até a anuência formal no sistema SouGov.br.
10. Por oportuno, cabe mencionar que o SouGov.br é o aplicativo e portal oficial do Governo Federal voltado para servidores públicos da administração pública federal que permite consultar contracheques e comprovantes de rendimentos, visualizar e atualizar dados cadastrais e funcionais, consultar empréstimos consignados e margem consignável, autorizar instituições financeiras para novas consignações e consultar portabilidade de consignados. O sistema exige autorização expressa do servidor para consignações, o que foi efetivamente realizado pelo autor.
11. Consta, ainda, que o fraudador forneceu ao autor um “código de segurança” e o instruiu a utilizá-lo para confirmar a legitimidade da operação perante o setor antifraude do banco. Ao confirmar a transação com um código fornecido por terceiro alheio à instituição, o autor, na prática, validou a operação e chancelou a fraude, impossibilitando a identificação da ilicitude pelo banco.
12. Outro ponto relevante é que os valores dos empréstimos foram creditados diretamente na conta de titularidade do autor. As instituições financeiras não enviaram os valores para os estelionatários ou para qualquer conta fraudada, mas, de fato, os valores foram corretamente depositados na conta do cliente que, por decisão própria, realizou múltiplas transferências via Pix para contas indicadas pelos criminosos.
13. Ressalte-se que o autor assinou digitalmente os contratos de empréstimo, fornecendo sua assinatura eletrônica e anuindo expressamente à operação. Recebeu os valores do empréstimo em conta bancária de sua titularidade, sendo a responsabilidade das instituições limitada até esse ponto. Alegou ter realizado transferências a terceiros sob o argumento de que isso lhe proporcionaria maior segurança. Todavia, não é crível admitir que a transferência de valores para pessoas desconhecidas possa aumentar o nível de segurança de qualquer transação bancária.
14. Diversos fatores poderiam levantar suspeita quanto à legitimidade da transação, mas foram ignorados pelo autor. Ademais, trata-se de terceiro-sargento do CBM/DF, com 28 anos, que não apresenta perfil de hipossuficiência técnica, possuindo compreensão mínima exigida para identificar irregularidades.
15. Não há evidências de que os dados do autor tenham sido obtidos por falha nos sistemas dos bancos. Na conversa via whatsapp constante do ID 77557434, pág. 3, o estelionatário afirma que “[...] conversamos há pouco por telefone[...]" e "[...] já estou providenciando sua pré-proposta no sistema e encaminharei em breve.[...]". Nesse contexto, fica claro que, anteriormente, já haveria tido contato entre o autor e o estelionatário, o que impede afirmar quais informações o estelionatário já possuía ao entrar em contato com o autor. Não há nos autos prova de que tenha havido vazamento de dados que estivessem sob exclusiva guarda dos requeridos.
16. Não se nega a responsabilidade dos estelionatários, que é indubitável. Contudo, os elementos dos autos indicam a ocorrência de culpa exclusiva do autor, que vulnerou todos os sistemas de segurança existentes das instituições financeiras.
17. Diante desse contexto, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário, mas sim conduta negligente do consumidor, que agiu de forma determinante para a ocorrência do prejuízo. Assim, deve ser afastada a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
18. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
19. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.